Tribunal: TJMT
Processo: 1008358-93.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008358-93.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIO SCHWARZ - CPF: 467.367.439-15 (APELANTE), CEZAR DONIZETTI LUQUINE - CPF: 469.014.181-91 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ARLEI HONORIO VIEIRA - CPF: 496.354.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível em embargos à execução. cédula de crédito bancário. capitalização diária de juros sem indicação da taxa. descaracterização da mora. extinção da execução. recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, validando a cobrança de Cédula de Crédito Bancário com previsão de capitalização diária de juros.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessão fiduciária do crédito em garantia, no âmbito de sistema cooperativo, retira a legitimidade ativa da cooperativa credora originária para a execução; e (ii) saber se a cláusula que prevê capitalização diária de juros, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária, é abusiva por violar o dever de informação e se tal abusividade tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, levando à extinção da execução.

III. Razões de decidir:

3. A cessão fiduciária de crédito realizada entre a cooperativa singular e o banco cooperativo, dentro de um mesmo sistema, constitui pacto acessório de garantia interna que não transfere a titularidade da relação jurídica material com o associado, mantendo-se hígida a legitimidade ativa da credora originária para a cobrança da dívida.

4. A validade da cláusula de capitalização diária de juros em contratos bancários submete-se ao cumprimento do dever de informação, o que exige não apenas a pactuação expressa da periodicidade, mas também a indicação clara da respectiva taxa diária, a fim de permitir ao consumidor a exata compreensão da evolução de seu débito.

5. A ausência de informação da taxa diária de juros configura abusividade do encargo cobrado no período de normalidade contratual, o que, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 28), acarreta a descaracterização da mora do devedor.

6. A ausência de mora, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação executiva, retira do título a sua exigibilidade, impondo-se a extinção da execução, nos termos dos artigos 783, 786 e 924, III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula contratual de Cédula de Crédito Bancário que prevê a capitalização diária de juros sem a indicação expressa da respectiva taxa diária, por violar o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. 2. O reconhecimento da abusividade de encargo no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, o que acarreta a perda de exigibilidade do título e a consequente extinção da ação de execução.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 52; Código de Processo Civil, arts. 778, 783, 786 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MÁRIO SCHWARZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos dos Embargos à Execução (Processo nº 1008358-93.2024.8.11.0007), opostos pela apelante contra a COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, ora apelada, julgou improcedentes os pedidos, validando o prosseguimento da Ação de Execução nº 1005406-44.2024.8.11.0007 (cf. Id. nº 321236375).

Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da cooperativa apelada, sob o argumento de que o crédito exequendo foi objeto de cessão fiduciária em favor do Banco Cooperativo Sicredi S.A. (cf. Id. nº 321236382).

No mérito, sustenta a ilegalidade da cláusula de capitalização diária dos juros, por violação ao dever de informação, alegando ausência de indicação da taxa diária respectiva, o que, segundo defende, configura abusividade, descaracteriza a mora e retira a exigibilidade do título executivo, impondo a extinção da execução.

Pede, sob esses fundamentos, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgamento procedente dos embargos à execução e extinção da ação executiva (Id. nº 321236382).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 321236387).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A parte apelante argui a ilegitimidade ativa da cooperativa apelada, sustentando que a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução contém cláusula de cessão fiduciária do crédito ao Banco Cooperativo Sicredi S.A., de modo que, segundo entende, a titularidade do crédito foi transferida, afastando a legitimidade da cooperativa para figurar no polo ativo da demanda executiva.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

A cessão fiduciária de crédito, notadamente em se tratando de sistema cooperativo integrado, como o do Sicredi, não se confunde com cessão translativa plena e definitiva, que implicaria a alienação do crédito a terceiro estranho à relação jurídica originária.

Trata-se de mecanismo de garantia intrassistêmica, por meio do qual a cooperativa singular (ora apelada) transfere a propriedade fiduciária de ativos creditícios ao banco cooperativo, com o fim de assegurar operações internas de suporte e liquidez. Não se opera a substituição da titularidade do crédito perante o devedor.

A relação jurídica substancial permanece entre a cooperativa singular e o associado, o que garante àquela a legitimidade para promover a execução, nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil, que confere tal prerrogativa ao credor constante do título executivo.

A tese sustentada pelo apelante, caso acolhida, comprometeria o funcionamento do sistema de crédito cooperativo, pois inviabilizaria a atuação das cooperativas singulares, gerando insegurança jurídica. A cessão fiduciária opera, nesse contexto, exclusivamente entre as entidades do sistema, não afetando a legitimidade para cobrança junto ao devedor final.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Em sua peça inaugural (Id. nº 321236352), a parte embargante/apelante, MÁRIO SCHWARZ, pleiteou inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando ser pequeno produtor rural e enfrentar grave crise financeira.

Aduziu que a execução embargada, no valor de R$ 104.199,94, funda-se na cédula de crédito bancário nº C3142-03008, que, segundo sustenta, apresenta vícios que comprometem sua exequibilidade.

Em sede de preliminares, arguiu a ilegitimidade ativa da cooperativa embargada, afirmando que o crédito foi cedido fiduciariamente em favor do Banco Cooperativo Sicredi, conforme expressa previsão na cártula, e que a embargada não apresentou documento comprovando o cancelamento da cessão ou endosso do cessionário.

Ainda em preliminar, sustentou a carência da execução por ofensa ao art. 787 do CPC, alegando que a embargada não comprovou o cumprimento de sua contraprestação, qual seja, a efetiva liberação dos valores do mútuo, prova que deveria instruir a inicial executiva.

No mérito, o embargante defendeu a natureza de crédito rural da operação, destinada ao custeio de lavoura de soja, o que atrairia a aplicação de normas cogentes (Lei nº 4.829/65 e Decreto-Lei nº 167/67) que submetem os encargos financeiros à autorização do Conselho Monetário Nacional.

Apontou a ilegalidade da capitalização diária de juros, por ausência de autorização do CMN para tal prática em operações de crédito rural.

Adicionalmente, argumentou que a mesma cláusula de capitalização diária viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 4º, 6º, III, 46 e 52), pois, embora pactuada, não houve a indicação da respectiva taxa diária de juros, o que impede o consumidor de estimar a evolução de sua dívida.

Com base nessa ilegalidade, sustentou a descaracterização da mora, invocando a tese firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, o que, segundo alega, compromete a liquidez e a exigibilidade do título.

Ao final, requereu o recebimento dos embargos com efeito suspensivo e, no mérito, o acolhimento das preliminares para extinguir a execução ou, sucessivamente, a declaração de ilegalidade dos encargos remuneratórios para, em consequência, extinguir a execução pela iliquidez do título e pela descaracterização da mora, com a condenação da embargada aos ônus sucumbenciais.

A decisão de Id. nº 321236366 recebeu os embargos sem efeito suspensivo e determinou a intimação da parte embargada/apelada para apresentar impugnação.

Em sua impugnação aos embargos (Id. nº 321236369), a cooperativa embargada/apelada refutou as preliminares. Quanto à ilegitimidade ativa, defendeu que a cláusula de cessão fiduciária não lhe retira a condição de credora originária, sendo parte legítima para a cobrança.

No que tange à ausência de comprovação da contraprestação, alegou se tratar de argumentação de má-fé, uma vez que o embargante estava ciente da liberação do crédito, juntando, para comprovar o fato, o extrato da conta corrente do devedor (Id. nº 321236370).

Arguiu, ainda, a inépcia da inicial dos embargos por ausência de quantificação do valor incontroverso do débito, conforme exige o art. 330, § 2º, do CPC.

No mérito, defendeu a certeza, liquidez e exigibilidade do título, com base no art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

Sustentou a legalidade da capitalização diária de juros, amparada na Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e na jurisprudência do STJ, afirmando que a periodicidade e o valor dos juros foram expressamente previstos no contrato.

Ao final, pugnou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela total improcedência dos embargos, com a condenação do embargante aos ônus da sucumbência.

Em seguida, a r. sentença (Id. nº 321236374) julgou improcedentes os embargos à execução.

O juízo a quo rejeitou as preliminares, reconhecendo a legitimidade ativa da embargada por ser a credora originária identificada na cédula e afastando a alegação de ausência de contraprestação, diante da juntada do comprovante de depósito do valor na conta do embargante.

No mérito, entendeu pela legalidade da cláusula de capitalização diária de juros, fundamentando que o STJ possui entendimento pacífico sobre sua validade em contratos bancários desde que haja previsão expressa da taxa aplicável.

Concluiu que, no caso concreto, a cédula exequenda "prevê de forma clara e expressa a capitalização diria dos juros e especifica a taxa de juros aplicável, satisfazendo plenamente os requisitos jurisprudenciais exigidos", afastando qualquer abusividade ou ofensa ao dever de informação.

Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O embargante opôs embargos de declaração (Id. nº 321236376), alegando omissão quanto à análise da cessão fiduciária do crédito, à necessidade de autorização do CMN para a capitalização diária em crédito rural e à ausência de indicação da taxa diária de juros, conforme exigido pelo CDC.

Apontou, ainda, contradição na sentença, que teria validado a capitalização sem a indicação da taxa diária, embora tenha citado precedente do STJ que exige tal informação.

A embargada, por sua vez, em contrarrazões aos aclaratórios (Id. nº 321236379), pugnou pela rejeição do recurso, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o nítido propósito de rediscussão do mérito.

No entanto, a decisão de Id. nº 321236380 conheceu e negou provimento aos embargos de declaração, por entender que todos os pontos foram satisfatoriamente analisados e que o recurso buscava, por via transversa, a reanálise da decisão.

Inconformado, o embargante interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. nº 321236382).

Em suas razões, reitera a preliminar de ilegitimidade ativa da Apelada, insistindo que a cessão fiduciária do crédito ao Banco Cooperativo Sicredi S.A. transferiu a titularidade do direito de cobrança.

No mérito, repisa a tese de ilegalidade da capitalização diária dos juros remuneratórios, por flagrante ofensa ao dever de informação, uma vez que a cédula exequenda não indica a taxa diária, mas apenas a taxa anual de 8%.

Argumenta que tal abusividade, por si só, descaracteriza a mora, conforme tese fixada no REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 28/STJ), o que torna o título inexigível e impõe a extinção da execução. Pede, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos.

Nas contrarrazões (Id. nº 321236387), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Reafirma sua legitimidade ativa, esclarecendo que a cessão fiduciária é um mecanismo de garantia interna do sistema cooperativo que não afeta sua condição de credora originária.

Defende a absoluta legalidade da capitalização diária, sustentando que a indicação da taxa efetiva anual e do método de cálculo ("com base na taxa proporcional diária") cumpre o dever de informação, em conformidade com as Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conclui que, não havendo abusividade nos encargos de normalidade, a mora do Apelante está inequivocamente caracterizada, sendo inaplicável a tese do REsp nº 1.061.530/RS.

Pois bem.

A controvérsia central da demanda reside na análise da legalidade da cláusula de encargos financeiros prevista na Cédula de Crédito Bancário nº C314203008, que estabelece a capitalização diária dos juros remuneratórios.

Inicialmente, ressalte-se que a relação entre as partes é de consumo, conforme o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação clara, adequada e ostensiva, conforme previsto nos arts. 6º, III, e 52 do referido diploma.

A cláusula contratual em debate assim dispõe (cf. Id. 321236356, fls. 3):

"ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor deste título incidirão juros a taxa efetiva de 8,000000% (OITO POR CENTO ao ano, calculados e capitalizados diariamente com base na taxa proporcional diária. (...)".

Embora a jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justica, admita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições financeiras após 31 de março de 2000 (Súmula 539/STJ), foi estabelecido um requisito específico e indispensável para a validade da capitalização diária: a informação prévia e expressa da taxa diária a ser aplicada.

O objetivo dessa exigência é garantir que o consumidor tenha condições de compreender, de forma inequívoca, o custo efetivo do crédito e estimar a evolução de sua dívida, em plena observância ao dever de transparência.

Ao analisar o instrumento contratual (cf. Id. 321236356), verifica-se que a instituição financeira, ora apelada, limitou-se a informar a taxa efetiva anual (8%) e a periodicidade da capitalização (diária), omitindo, contudo, a informação essencial da taxa diária de juros.

A mera menção de que o cálculo se daria "com base na taxa proporcional diária" não supre a exigência legal e jurisprudencial, pois transfere ao consumidor o ônus de realizar uma operação aritmética para descobrir um dado que deveria ser fornecido de forma clara e direta no instrumento contratual.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea a, quanto pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - QUARTA TURMA - Relator: Ministro Marco Buzzi - AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023)
”

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. Recurso especial desprovido, com majoração de honorários.

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO – Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - REsp n. 1.826.463/SC, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020)
”

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963- 17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ).

3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ).

4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - QUARTA TURMA - Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira - AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022)
”

A sentença recorrida, ao validar a cláusula sob o fundamento de que a CCB "especifica a taxa de juros aplicável", incorreu em manifesto erro de julgamento.

A taxa especificada foi a anual, calculados e capitalizados diariamente, com base na taxa proporcional diária, sem, conduto, especificá-la, cuja ausência configura a abusividade da cláusula por violação direta ao dever de informação.

Nesse sentido, o próprio precedente invocado pelo Juízo a quo (STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS) estabelece que "é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada".

Reconhecida a abusividade de encargo exigido no período de normalidade contratual, a consequência jurídica é a descaracterização da mora do devedor.

Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 28), cuja tese firmada é categórica:

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

Com a descaracterização da mora, resta ausente pressuposto indispensável à propositura da ação de execução, uma vez que é a partir dela que se configura o inadimplemento da obrigação, tornando o título executivo exigível, nos termos dos artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil.

Logo, o título executivo extrajudicial perde o requisito da exigibilidade, o que conduz, inexoravelmente, à extinção do processo executivo.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, conforme precedente colacionado, inclusive de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CLÁUSULA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, sob o fundamento de abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa, o que ensejou a descaracterização da mora da devedora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a verificação de (i) validade da cláusula de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa correspondente e (ii) possibilidade de descaracterização da mora em razão da abusividade contratual.

III. Razões de decidir

3. A capitalização diária de juros é admitida pela jurisprudência, desde que expressamente pactuada e acompanhada da informação clara da taxa diária, nos termos do CDC e da Súmula 539 do STJ.

4. A ausência de informação sobre a taxa de juros diária viola o dever de transparência, tornando a cláusula abusiva e ensejando a descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.826.463/SC).

5. A descaracterização da mora, nesse contexto, decorre da ilegalidade contratual e não da simples propositura de ação revisional, não incidindo a Súmula 380 do STJ.

6. A cláusula abusiva, por infringir norma de ordem pública de proteção ao consumidor, afasta a aplicação irrestrita do princípio pacta sunt servanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a indicação expressa da respectiva taxa diária, por violar o dever de informação previsto no CDC.

2. A abusividade contratual referente à capitalização diária de juros sem informação da taxa descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem financiado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 46; CC, arts. 394 e 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 380, 539 e 541; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp 2.008.833/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.05.2023.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Relator: Marcio Aparecido Guedes – Apelação Cível nº 1000475-13.2024.8.11.0002, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)”

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedentes os Embargos à Execução e, por conseguinte, extinguir a Ação de Execução nº 1005406-44.2024.8.11.0007, em razão da inexigibilidade do título executivo, nos termos do artigo 924, inc. III, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus e condeno a parte embargada/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025